Tribunal: TJSP
Processo: 2037504-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
VENDA MAL SUCEDIDA DE VEÍCULO POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO – OLX – REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR TER ENTREGADO A MOTOCICLETA ANTES DE RECEBER O PAGAMENTO – AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A MEDIDA LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO

AGRAVO NÃO CONHECIDO